Tribunal: TJES
Processo: 5010596-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Municipais
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010596-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONEXIS BRASIL DIGITAL - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E DE SERVICO MOVEL CELULAR E PESSOAL

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA C/C REPETITÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. TAXA DE VERIFICAÇÃO DE NORMAS DE POSTURA. ART. 221 E SEGUINTES DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTRAIR DE PLANO A APLICAÇÃO DO TEMA 919 DO STF AO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral:

“A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”
, com modulação dos efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.

2. No julgamento do tema 919, do STF, ficou claro que se tratava de taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de voz (de competência da União), pela própria nomenclatura, além de, conforme parecer ali mencionado, envolver unicamente as condições técnicas a respeito das antenas e torres de telecomunicações.

3. No caso, contudo, a impugnada Taxa de Verificação de Normas de Postura tem como fato gerador o ato de poder de polícia relativo à fiscalização anual quanto ao cumprimento das normas disciplinadoras das posturas municipais, às quais as estações transmissoras de radiocomunicação também devem observar (e não necessariamente relacionadas às condições técnicas de funcionamento), de modo que não se pode extrair, de plano, a invasão da esfera de competência da União.

4. Em fase de cognição sumária, não é possível identificar a aplicação do tema 919 ao caso concreto com relação à Taxa de Verificação de Normas de Postura (que deve observar as normas aplicáveis), razão pela qual não há probabilidade do direito da parte.

5. Também não há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em que ajuizada ação por entidade sindical tão logo finalizado o julgamento do tema 919, sendo que o dispositivo legal já vigora há anos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 30/01/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (
RELATOR
):-

Lido o que exarado às folhas pelo eminente Relator.

*

O SR, ADVOGADO CÉSAR VALE ESTANISLAU:-

Excelentíssimos Desembargadores, boa tarde.

A quem cumprimento na pessoa do Relator Desembargador Fernando Estevam.

O motivo que me traz a essa sessão de julgamento é uma ação ordinária proposta pelo sindicato das empresas de telecomunicações contra o município de Vila Velha para impedir a cobrança de taxa manifestamente inconstitucional de fiscalização sobre a infraestrutura para prestação do serviço de telecomunicações. A matéria, apesar de ser bastante intrincada, já foi integralmente solucionada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 919.

Dentro desse julgamento, perquiriu-se justamente os limites da competência municipal com relação às operadoras de telecomunicação. Havia uma dúvida se a competência municipal para controle do uso e ocupação do solo e também para fiscalização das atividades econômicas dentro das normas de posturas municipais também era abrangente da infraestrutura do serviço de telecomunicação. Especialmente estações de rádio base, antenas, torres de telecomunicação. Essa é uma questão muito cara para as operadoras e também para o Programa Nacional de Difusão do Serviço de Comunicação Multimídia e do Serviço Móvel Pessoal.

Estamos agora passando por uma transição do 5G, em que será necessário aumentar em mais de 10 vezes o número de antenas e isso foi levado à atenção dos ministros do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 919. Lá, então, chegou à conclusão que os municípios, o poder público municipal, não poderia cobrar taxas para fiscalização da infraestrutura dos serviços de telecomunicação. Isso porque lhes falece competência administrativa para tanto. A União, nos termos dos artigos 21 e 22 da Constituição, é o único ente competente para essa fiscalização.

Conforme reconhecido também na Lei Geral de Telecomunicações e na Lei de Antenas nº 13.116/2015 que portarei em instante.

O caso julgado pelo Supremo Tribunal Federal e que firmou essa tese de repercussão geral tinha em vista a situação, obviamente, de um município específico, o município de Estrela do Oeste, no estado de São Paulo.

No entanto, essas taxas municipais haviam se disseminado dentro do território brasileiro. E um dos exemplos de disseminação é justamente o que ocorre no município de Vila Velha. O município de Vila Velha possui uma taxa chamada taxa de verificação de normas de postura, que é uma taxa de caráter geral.

Ela é cobrada sobre a fiscalização do funcionamento de atividades econômicas dentro do município de Vila Velha. A padaria, o restaurante, todos eles se submetem a uma fiscalização contínua e a cobrança de taxa anual.

Ocorre que essa taxa esconde dentro da sua legislação esse vício de constitucionalidade que consiste na cobrança sobre a infraestrutura de telecomunicação. Há previsão específica na legislação sobre essa taxa do município de Vila Velha para cobrança contra as operadoras de telecomunicação, levando em consideração a existência de uma infraestrutura para prestação de serviço localizada no município de Vila Velha, com valor específico, com a cobrança sendo periódica em caráter anual.

E essa realidade é inclusive reconhecida na venerável decisão já exarada que indeferiu o efeito suspensivo do agravo de instrumento. E aqui menciono especificamente o trecho em que o nobre Relator transcreveu trecho da legislação municipal em que a taxa em questão, ela tem como objetivo justamente subsidiar o município para que ele possa então fiscalizar as condições gerais de funcionamento das atividades econômicas exercidas dentro do território municipal. E esse ponto é fundamental. Por quê?

Porque no Tema 919, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, apesar de os municípios não terem competência para a fiscalização da infraestrutura de telecomunicação, eles ainda teriam competência para fiscalizar o uso e ocupação do solo urbano. E isso não se questiona. A questão na verdade é conseguir discernir quando a taxa na verdade tem em vista o funcionamento do serviço de telecomunicação e o funcionamento da rede de telecomunicação, e quando ela tem em vista de fato o uso e ocupação do solo. E a nosso ver, a própria legislação do município de Vila Velha já deixa claro que ela não está servindo para custear o controle e uso e ocupação do solo.

Isso fica claro por dois motivos. O primeiro deles já mencionei. A própria legislação já diz que a fiscalização será sobre o funcionamento. E o segundo motivo, e esse ressalto por ser até o mais relevante, é que a taxa, como dito, é uma taxa anual.

E se forem analisados os termos do acórdão do Supremo Tribunal Federal no Termo 919, há um trecho de relatoria do ministro Alexandre de Moraes que é cristalino com relação a isso. “A cobrança anual, para a manifestação do ministro Alexandre de Moraes, afasta o argumento dos municípios de que a fiscalização visa custear o controle do uso e ocupação do solo”. Isso, inclusive, é corroborado pela já mencionada lei geral de telecomunicações. E também pela lei de antenas.

E especificamente sobre a lei de antenas, temos o artigo 4º, em que se diz que a fiscalização como um todo do serviço de telecomunicação e da infraestrutura de telecomunicações ficará com união. E o artigo 7º, § 7º. O artigo 7º, § 7º traz à disposição de qualquer licença local, seja municipal ou estadual, deverá ter o prazo mínimo de 10 anos. O que invalida qualquer possibilidade de cobrança anual pelo suposto licenciamento da infraestrutura de telecomunicações.

Então, por esses motivos, entendemos que a taxa de Vila Velha, que é cobrada sobre a infraestrutura de telecomunicações, então nessa parte específica da taxa, ela é manifestamente inconstitucional, se amoldando com perfeição ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, no Tema 919.

E nesses termos, então, rogamos pelo provimento do agravo de instrumento para suspensão da exigibilidade dessa taxa, que tem dificultado a expansão da rede de telecomunicações no município de Vila Velha.

Agradeço a atenção dispensada pelos nobres Desembargadores.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (
RELATOR
):-

Eminente Presidente.

Parabenizo o ilustre patrono pela sua bela exposição e em atenção aos subsídios trazidos por Vossa Excelência, vou pedir o retorno dos autos para melhor analisá-los, não obstante o voto que tivesse anexado e comprometo trazê-lo na próxima sessão.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA
(PRESIDENTE)
:-

Os autos retornará ao gabinete do eminente Relator.

*

O SR, ADVOGADO CÉSAR VALE ESTANISLAU:-

Muito obrigado.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 20/02/2023

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (
RELATOR
):-

Voto escrito.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do relator

O SR. DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA DE ABREU:-

Voto no mesmo sentido.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
C
ONEXIS BRASIL DIGITAL – SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE TELEFONIA E DE SERVIÇO MÓVEL CELULAR E PESSOAL
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação declaratória c/c anulatória c/c repetitória” movida em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
, indeferiu
“a tutela de urgência no que tange ao requerimento de suspensão de exigibilidade da Taxa de Verificação de Normas de Postura – TVNP, prevista no art. 221 e seguintes do Código Tributário Municipal, listados na inicial, bem como em relação às filiadas do Autor, onde requereu-se que expressamente o Município não mais realize qualquer cobrança, autue, lhes negue certidões negativas ou lhes aplique quaisquer outras sanções relativas à referida exação”.

O agravante afirma, em síntese, que: 1)
“não se alega a incompetência genérica dos municípios para a instituição de taxas cobradas em razão do exercício da fiscalização no âmbito municipal, mas a incompetência municipal para institui-las em relação à fiscalização do funcionamento de estações e redes telecomunicações, considerando os limites ao poder de tributar estabelecidos pelos arts. 21, XI e 22, IV, da CRFB”;
2)
“em se tratando de licença para funcionamento das torres e antenas de telefonia (ERBs), não se pode falar em ocorrência do fato gerador apta a legitimar a incidência da exação, pois o art. 22 da Constituição delega privativamente à União a competência para legislar sobre as matérias de predominante interesse nacional, como é o caso das telecomunicações”;
3)
“foi dentro dos limites de competência circunscritos pelos arts. 21, XI, e 22, IV, da CRFB que foi editada a Lei Federal nº 9.472, de 16.07.1997 (Lei Geral das Telecomunicações – LGT), que, além de reprisar a competência exclusiva da União para organizar a exploração dos serviços de telecomunicações (art. 1º), instituiu a cobrança, no âmbito federal, de taxas de fiscalização de instalação e de funcionamento relacionadas à prestação dos serviços de telecomunicações, devidas à União”
; 4)
“no tocante à fiscalização do funcionamento das estações rádio base (ERBs), fixou-se a seguinte tese de repercussão geral, aprovada à unanimidade: ‘A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.’”;
5)
“apesar da legitimidade da TVNP exigida pelo Município de Vila Velha em relação a outras atividades desenvolvidas no solo municipal, em relação à taxa incidente sobre a instalação e o funcionamento de estações e redes telecomunicações – consoante art. 221-A, parágrafo único da Lei nº 3.375.1997 – a fiscalização do funcionamento compete privativamente à União, sendo exercida por meio da Anatel”;
6)
“a cobrança anual possui valor específico por estação rádio base instalada, demonstrando-se, de forma inequívoca, que se cuida de fiscalização sobre o funcionamento específico de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz”
; 7)
“em se tratando do setor de telecomunicações, consoante explicitou o Exmo. Sr. Ministro ALEXANDRE DE MORAES no acórdão paradigma do Tema nº 919 (...), não subsiste ’a alegação do Município no sentido de que poderia instituir a taxa de fiscalização em decorrência de seu poder de polícia, isso porque, conforme já analisado, o poder de polícia, no caso concreto, decorre da competência legislativa e administrativa da União’”
;
8)
“no acórdão paradigma, a Suprema Corte modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade com relação à legislação do Município de Estrela D’Oeste, adotando como marco inicial dos efeitos a publicação da ata de julgamento, ressalvadas as ações ajuizadas até aquele momento. Assim, levando em consideração (i) que a ação epigrafada se volta contra o Município de Vila Velha e (ii) a ata de julgamento do Tema nº 919/RG não havia sido publicada quando da propositura da ação (...), inequívoca a eficácia vinculante do precedente sobre a ação ordinária subjacente”;
9)
“ante a superação dos antigos precedentes em sentido contrário, premente a reforma da decisão agravada, com o conseguinte deferimento da tutela provisória de urgência ou da evidência requerida pelo Agravante nos autos de origem”.

Em contrarrazões, a municipalidade agravada destaca que o Pretório Excelso
“
excepciona exatamente o caso dos autos, qual seja, a possibilidade dos Municípios: fiscalizarem o uso e ocupação do solo urbano e sobre posturas municipais relativas à segurança, à ordem, à tranquilidade pública e ao meio ambiente
”,
ressaltando o teor da r. decisão do eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que indeferiu a tutela de urgência recursal.

Pedi retorno dos autos, a cujo relatório aderi, para melhor examinar a matéria submetida à apreciação deste egrégio colegiado, e, não obstante as judiciosas ponderações do ilustre causídico da parte agravante na sustentação oral,
não identifico razão para alterar a conclusão adotada na r. decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Tal como assentado na decisão do evento 6028436, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral:

“
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União
, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”.

O referido julgado declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, que instituiu a
“
Taxa
decorrente do Efetivo Exercício do Poder de Polícia Administrativa de
Fiscalização
de Licença
para o Funcionamento
das Torres e Antenas de Transmissão e Recepção de Dados e Voz
, qu
e estejam instaladas nos limites do Município”,
cobrando valor anual de cada torre ou antena, com modulação dos efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.

Extrai-se do voto condutor do aludido precedente vinculante que:

(...)
não cabe confundir
as competências
da União
para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações
com as

competências dos municípios
para editar leis sobre assuntos de interesse local,
inclusive sobre uso e ocupação do solo
, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis.

As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente.

Nessa toada, cumpre destacar, por exemplo, que a própria Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472), editada pela União, especialmente com base no art. 22, inciso I, da Constituição Federal, prevê, de um lado, a competência do ente central da Federação para disciplinar e fiscalizar a execução, a comercialização e o uso dos serviços e a implantação e o funcionamento de redes de telecomunicações etc.

De outro lado, a referida lei preconiza, de maneira expressa, a necessidade de serem observadas, pela prestadora de serviço de telecomunicações, as leis municipais relativas à construção civil (art. 74, com a redação conferida pela Lei nº 13.116/15).

Por sua vez, a Lei Geral de Antenas (Lei nº 13.116/15), igualmente editada pela União, de um lado, estabelece, em seu art. 6º, tendo como premissas a razoabilidade e a proporcionalidade (art. 5º, inciso I), entre outros preceitos, que a instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em área urbana não poderá, por exemplo, contrariar parâmetros urbanísticos e paisagísticos aprovados para a área, prejudicar o uso de praças e parques, ou pôr em risco a segurança de terceiros e de edificações vizinhas, os quais são aspectos relacionados com o direito municipal, especialmente com o direito urbanístico local.

Por outro lado, a citada lei prevê (art. 4º) ser competência exclusiva da União a regulamentação e a fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações, vedando aos municípios (bem como aos estados e ao Distrito Federal) “impor condicionamentos que possam afetar a seleção de tecnologia, a topologia das redes e a qualidade dos serviços prestados”. Também determina que a atuação dos municípios (bem como dos estados e do Distrito Federal) “não deve comprometer as condições e os prazos impostos ou contratados pela União em relação a qualquer serviço de telecomunicações de interesse coletivo”.

Afora isso, a Lei Geral de Antenas impõe que todos os entes federados, o que inclui, por obviedade, os municípios, devem promover a conciliação entre as normas ambientais, de ordenamento territorial e de telecomunicações.

Obviamente que os legisladores municipais não podem, a pretexto de tratar de direito municipal, como, v. g., de direito urbanístico local, editar leis que, ainda que de modo disfarçado, adentrem em competência da União e versem, por exemplo, sobre limites da exposição humana à radiação. (...)

(...)

Na mesma toada, também não podem os municípios, ao disciplinar taxa de fiscalização da observância de suas leis locais, enveredar, por exemplo, pela fiscalização do funcionamento de torres ou antenas de transmissão e recepção de dados e voz ou da execução dos serviços de telecomunicação, a qual é de competência da União e dá base para a cobrança de TFF (Lei nº 5.070/66).

Observa-se, portanto, que, sendo respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas e a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e da ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz.

(...)

Na direção do entendimento ora esposado, rememoro o que disseram alguns Ministros por ocasião do julgamento do RE nº 581.947/RO, no qual se concluiu ser inconstitucional a cobrança de taxa municipal pelo simples uso ou a mera ocupação do solo por concessionária de serviços de transmissão e distribuição de energia elétrica.

(...)

(...) destaco, ainda, que o exercício do poder de polícia municipal relativamente a tais estruturas não se exaure no momento em que elas são instaladas, mormente quando se leva em consideração o fato de que tal atividade abrange, por exemplo, a constante fiscalização no tocante à segurança (art. 6º, inciso VI, da Lei Geral de Antenas).

(...).

No caso sob exame, a demanda originária foi ajuizada em 06/12/2022, um dia após o julgamento do referido tema, cuja ata foi publicada no DJE de 09/12/2022, objetivando a declaração de inexigibilidade da
Taxa de Verificação de Normas de Postura
prevista no artigo 221 e seguintes do Código Tributário do Município de Vila Velha/ES (Lei nº 3.375/1997) sobre a infraestrutura (instalação, manutenção e funcionamento) de telecomunicações de suas filiadas, com anulação dos débitos já lançados e restituição/compensação dos valores pagos nos últimos cinco anos.

O Código Tributário do Município de Vila Velha/ES prevê que:

Art. 221. A Taxa de Verificação de Normas de Postura – TVNP, fundada no poder de polícia do Município tem como fato gerador o desempenho, pelo órgão competente, nos limites da lei aplicável e com observância do processo legal, da verificação que ateste a manutenção das condições estabelecidas no documento municipal de licenciamento, relativas às suas respectivas normas aplicáveis, de que trata o art. 4º e §1º da Lei Complementar nº 10, de 02/01/2006, mediante emissão da certidão de conformidade para cada exercício do prazo de validade do documento municipal de localização, instalação e condições para funcionamento. (Redação dada pela Lei nº 5.483/2013)

Art. 221-A. A incidência da Taxa de Verificação de Normas de Postura, - TVNP, ocorrerá anualmente, inclusive no primeiro licenciamento, regulada pela Tabela II-A.2. (Redação dada pela Lei nº 5961/2017)

Parágrafo único. A TVNP das estações rádio base ou telecomunicações, será cobrada de forma anual, no valor de 138 (cento e trinta e oito) VPRTM por unidade instalada. (Incluída pela Lei nº 5961/2017)

A Lei Complementar Municipal nº 10/2006, referida no
caput
do artigo 221 do CTM, em seu artigo 4º, dispõe que
“
os serviços públicos, obras ou atividades econômicas em geral, realizados em território municipal,
serão objeto de fiscalização permanente do Município no tocante a assegurar o constante respeito ao equilíbrio ecológico, à saúde pública, ao desenvolvimento urbano, à proteção do patrimônio histórico-cultural e natural e ao cumprimento das normas e legislação municipais
”
, estabelecendo o citado §1º, que o
“Município atuará segundo o que estabelece a legislação municipal, exigindo a observância das condições gerais de funcionamento previstas no ato de aprovação para o exercício de serviço público ou de atividade econômica”.

No julgamento do
Tema 919 da Repercussão Geral do STF
, ficou claro que se tratava de taxa de fiscalização de funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de voz (de competência da União), o que pela
própria nomenclatura,
envolve
unicamente
as
condições técnicas
a respeito das
antenas
e
torres de telecomunicações
.

No caso, contudo, a Taxa de Verificação de Normas de Postura tem como fato gerador o poder de polícia relativo à fiscalização anual quanto ao cumprimento das normas disciplinadoras das
posturas municipais
, às quais as
estações transmissoras de radiocomunicação também devem observar
(e não necessariamente relacionadas às condições técnicas de funcionamento), de modo que
não se pode extrair
, de plano, a
invasão da esfera de competência da União.

Ressalta-se que não há
nenhuma comprovação de sobreposição da legislação municipal
ao utilizar o termo
fiscalização
com a mesma expressão no tema 919 de repercussão geral.

Isso porque
o

exame dos autos revelou
, na linha da decisão que indeferiu o efeito ativo, que em linha de princípio
extremaram-se as duas hipóteses de incidência
, reservando para o
Município
a sua
competência tributária
para fiscalizar
o uso do solo urbano
, e assegurar os interesses locais, v.g., o
equilíbrio ecológico,
a
saúde pública, o desenvolvimento urbano,
a
proteção do patrimônio histórico-cultural e natural e o cumprimento das normas e legislação municipais
(artigo 4º da Lei Complementar Municipal nº 10/2006).

Em suma,
não há elemento concreto
que confirme a
sobreposição legislativa
, tampouco que o
Município
tenha
desbordado de
sua
atuação/competência tributária
.

Diante disso, tal como decidido outrora, em sede de cognição sumária, não é possível identificar a aplicação do Tema 919 ao caso concreto, com relação à Taxa de Verificação de Normas de Postura do Município de Vila Velha, razão pela qual
não há probabilidade do direito da parte
.

Por fim, também
não há risco de dano grave
,
de difícil ou impossível reparação
, sobretudo no caso concreto, em que ajuizada ação por entidade sindical tão logo finalizado o julgamento do tema 919, sendo que o
dispositivo legal já vigora há anos
.

Posto isso,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente instrumento, mantendo incólume a r. decisão que
indeferiu
o pedido de
tutela provisória de urgência
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria